Tribunal: STF
Processo: HC 63327
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
HABEAS  CORPUS. A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FOI OBJETO DE
ANTERIOR PEDIDO, DENEGADO PELO TRIBUNAL A QUO, SENDO MANTIDA A
DECISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL. QUANTO A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
PENA, IMPROCEDE A ARGÜIÇÃO DESDE QUE NÃO HOUVE DESOBEDIENCIA DOS
ARTS. 42 E 50 DO CÓDIGO PENAL, E 381, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, POREM INDEFERIDO.